Tribunal: TJMT
Processo: 1004883-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004883-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS - CPF: 002.434.231-95 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), RENATA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA [34KG] – VALOR EM MOEDA CORRENTE – ACONDICIONAMENTO – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - – PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – TRÁFICO INTERESTADUAL – QUANTIDADE – NATUREZA MAIS NOCIVA - ALTO PODER VICIANTE – SÓLIDO RISCO AO MEIO SOCIAL – CUSTÓDIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ARESTOS DO STJ - PROXIMIDADE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – CONVENIENCIA PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ARESTOS DO STJ –ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade de droga apreendida [34kg de cocaína], os valores em moeda corrente e a forma de acondicionamento justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

Os
predicados pessoais [primariedade, profissão e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas, pois o
tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante

–

revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG).

“
C
om a proximidade da audiência de instrução e julgamento [23.5.2021], “mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(TJMT, HC no 98343/2014), sob controle do juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004883-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE(S): SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, no incidente processual (N. U 1000211-96.2021.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (ID 80815465).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, “trabalha” na empresa Ata Florestal e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com a aplicação de “
medidas cautelares alternativas”
(ID 80815465), juntados documentos. (ID’s 80815467/80815475)

O pedido liminar foi indeferido. (ID 81243990)

O Juízo singular prestou informações. (ID 83314474)

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de grande quantidade substancias escondidas na lataria de veículo – gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – pela denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 84425474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.3.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
“in verbis”
:

“Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos de 26 tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína, e 08 tabletes de substância aparentando cocaína/cloridrato de cocaína, totalizando, aproximadamente, 26.980gramas, e 8.610gramas, respectivamente; auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína e cópia do boletim de ocorrência (IDs 50618472, 50643931 e 50618475).

[...] Por sua vez, em depoimento, o flagranteado assumiu o transporte da droga, bem como declarou que pelo serviço receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – ID 50618468. [...]

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, o modo de camuflagem para transportar a droga.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta. [...]

Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo mais de 30kg ( trinta quilogramas) de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SEBASTIAO APARECIDO MEDEIROS DANTAS, já qualificado nos autos, e, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(Angela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 26.4.2021, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução probatória para 13.5.2021 (
www.pje.tjmt.jus.br
– N.U 1000320-13.2021.8.11.0035 – ID 54130845).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indícios
“fortes de traficância”
, ao considerar a quantidade de drogas apreendida [34kg (trinta e quatro quilos) de cocaína], o valor monetário apreendido com o paciente [R$ 3.307 (três mil, trezentos e sete reais), bem como a “camuflagem” utilizada para transportá-los
.

A expressiva quantidade de droga apreendida [34kg de cocaína], os valores em moeda corrente e a forma de acondicionamento justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [primariedade, profissão e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso, em flagrante, na cidade de Alto Garças/MT [região de fronteira], após sair de Cuiabá, com destino a Jataí/GO, transportando 34kg (trinta e quatro quilos) de cocaína, ocultadas
“na lataria do veículo sob o protetor da caçamba”
, sob a promessa de pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante

–

revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min.

Laurita Vaz – 28.10.2019), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).

Noutro giro, considerada a proximidade da audiência de instrução e julgamento [13.5.2021], “
mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014), sob controle do juiz da causa.

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021